Tribunal: TJBA
Processo: 0001295-09.2015.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001295-09.2015.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. AUTOAPLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Jaguarari, reconhecendo o direito dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias ao recebimento das diferenças salariais relativas ao piso nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, no valor de R$ 1.014,00 mensais, para jornada de 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 possui aplicabilidade imediata aos entes municipais, independentemente de lei local; (ii) verificar se a ausência de previsão orçamentária ou regulamentação municipal afasta o dever do Município de cumprir a norma federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, prevê expressamente a competência da União para dispor sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, com obrigação de prestar assistência financeira complementar aos entes federativos para seu cumprimento.

A Lei Federal nº 12.994/2014, ao alterar a Lei nº 11.350/2006, estabelece de forma clara e cogente o valor do piso salarial nacional para a jornada de 40 horas semanais, constituindo norma autoaplicável, independentemente de regulamentação local.

O dever do Município de cumprir o piso não está condicionado à existência de lei municipal específica, tampouco pode ser afastado sob alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a norma federal não cria nova despesa, mas apenas redefine o valor de vencimentos de categoria funcional já existente.

O argumento de ausência de dotação orçamentária não prospera, pois a maior parte do piso é custeada com recursos federais (95%), sendo de responsabilidade do Município apenas os 5% remanescentes, conforme art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006.

A suposta quitação das diferenças por acordo extrajudicial não foi comprovada nos autos, incumbindo ao Município o ônus da prova do fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece reiteradamente a aplicabilidade imediata da Lei nº 12.994/2014 e o dever dos Municípios de observar o piso nacional da categoria, independentemente de regulamentação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 aplica-se de forma imediata aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, independentemente de regulamentação por lei municipal.
A ausência de dotação orçamentária ou de lei local não afasta o dever jurídico do Município de cumprir a norma federal, cuja eficácia é plena e autoaplicável.

Cabe à União prestar assistência financeira complementar aos entes federativos para o cumprimento do piso salarial, nos termos do art. 198, § 5º, da CF/1988 e do art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006.

A alegação de acordo extrajudicial para quitação das diferenças salariais constitui fato extintivo do direito, cujo ônus da prova incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 4º, 5º e 6º; CF/1988, art. 22, XVI; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei nº 11.350/2006, arts. 9º-A e 9º-C; Lei nº 12.994/2014; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0001771-85.2014.8.05.0170, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001799-53.2014.8.05.0170, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001295-09.2015.8.05.0139, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e, como Apelado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JAGUARARI.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA